Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-12.2018.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-12.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO PAES CAMPOS - CPF: 958.960.901-53 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE VALORES – INSCRIÇAO NOS ÓRGÃOS QUE RESTRINGEM CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 188, INCISO I DO CC – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A DEMANDA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ART. 85, DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C § 3º DO ART. 98 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- O processo judicial, ultimamente, vem sido utilizado de forma a contrariar o princípio da boa fé contratual elencada no art. 422 do CC como panacéia para todas as desavenças em relação a contratos ao argumento de proteção pelo CDC. (2)- Desde que evidenciados e comprovados nos autos a relação jurídica entre o autor e a instituição financeira, sendo legal a cobrança, correta está a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a demanda, dá validade ao valor exigido e deixa de condenar em danos morais pelo registro no cadastro de inadimplente em face de demonstração do exercício regular de um direito, em consonância com o art. 188, I do CC. (3)- Conhecido e desprovido o recurso, majora-se o valor dos honorários de sucumbência, mantendo a suspensão de cobrança do valor em face de a parte vencida estar litigam sob auspícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de debito c/c danos morais e tutela inaudita altera pars, movida por Luciano Paes Campos em desfavor de Banco Losango S.A.- Banco Múltiplo, alegando que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no SPC/SERASA ante a cobrança indevida no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), o que lhe acarretou constrangimento e dano moral; afirma que a fatura esta devidamente quitada, conforme o comprovante de pagamento, aduzindo que, inexistindo motivos para cobrança dos respectivos valores, bem como a incidência de juros, correção, encargos e IOF. Diante da conduta ilícita da ré pugna pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 949,30, (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), constante da fatura do mês 04/2018 do cartão de crédito n. 4320326537606000, bem como requer a condenação em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O magistrado de piso que subscreveu o ato sentencial, fazendo suas razões de fato e de direito e no seu livre convencimento, julgou improcedente o pleito e condenou a autora, ora apelante, nos custos do processo e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda e com a suspensão de sua exigibilidade, beneficiário da justiça gratuita, égide da Lei 1.060/50 c/c § 3º, do art. 98 do Código de Ritos Processuais.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma. Pretende, de conseqüência, seja declarada a ilicitude da cobrança em relação ao valor de R$ 1.529,53 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais, cinqüenta e três centavos) e a condenação dos danos morais almejados.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pela mantença da r. decisão.

Relato Necessário.

Desemb. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença não está a merecer reparo recursal, agindo o seu subscritor com acerto ao dar o desiderato jurídico em relação aos fatos e as provas materializadas nos autos.

Com efeito.

Consta dos autos que o autor ora apelante titular do cartão de crédito n. 4320326537606000 junto ao banco réu — BANCO LOSANGO S.A — BANCO MULTIPLO, sempre tendo efetuado o pagamento das faturas mensais do cartão de forma correta; que a fatura com vencimento em 15/04/2018, foi expedida no valor total de R$ 2.01324 (dois mil e treze reais e vinte e quatro centavos), um valor muito alto do que seus gastos costumeiros; que ao verificar o demonstrativo da fatura observou o Autor que fora incluída uma cobrança no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) nomenclatura “15/01/2018 reversão de pagamento” bem como o valor de R$ 367,90 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) de juros, encargos rotativo e IOF; que referida cobrança corresponde ao valor da fatura vencida em 15/01/2018, a qual devidamente quitada/paga, conforme comprovante de pagamento em anexo; o requerido disse que regularizaria a questão e orientou o autor a efetuar o pagamento do valor mínimo da fatura R$ 954,00 reais, até regularizar a questão, sendo o que o autor fez situação restando, assim, um haver pago a maior o valor de R$ 253,37 reais; o que de fato ocorreu é que o réu não considerou o pagamento integral efetuado pelo Autor no dia 15/01/2018, no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) e, por isso, vem incluindo-o novamente como débito nas faturas mensais desde o mês 04/2018, acrescido ainda de multa, mora, juros, encargos rotativo e IOF, o que não é correto/justo, já que este valor é INDEVIDO, considerando que a fatura do mês 01/2018 foi paga integralmente.

Registre-se ser incontroverso que houve lançamento do nome do autor/apelante no cadastro de inadimplentes. A questão é saber se o ato foi ilegal ou se a apelada em assim fazendo estava escudada no exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, dentro da dicção do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Do acervo probatório existente nos autos, depreende-se que o nome do apelante foi incluído, pelo réu, em cadastro de inadimplentes, em razão do suposto débito decorrente do contrato de cartão de crédito nº 4320326537606000, no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 15/01/2018 e que se encontrava quitada. Consta dos autos que, em sede de contestação, a apelada juntou documentos, extratos de cartão de crédito, onde, com detalhes demonstra todo o acontecido, o que restou muito bem pontuado na sentença recorrida e, neste contexto, transcreve:

“A fim de justificar a cobrança realizada a requerida apresentou os extratos de uso do cartão de crédito.

Os extratos de consumo explicam exatamente o ocorrido e a consequente cobrança: a) o pagamento de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 15/01/2018, foi baixado em duplicidade;

b) na fatura de 15/02/2018, com a baixa do pagamento duplicado, foi gerado na fatura posterior, descontado o valor desta em R$ 403,02 (quatrocentos e três reais e dois centavos), um crédito de R$ 546,28 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos);

c) na fatura de 15/03/2018, o requerido pagou corretamente a fatura no valor de R$ 543,32 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos);

d) em relação à fatura de 15/04/2018, foi revertido o valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), ante a baixa em duplicidade na fatura do dia 15/01/2018, restando o saldo devedor no importe de R$ 2.013,24 (dois mil e treze reais e vinte e quatro centavos), sendo que o requerido pagou tão somente o valor de 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), do total da fatura, restando um saldo a ser quitado no importe de R$ 1.255,55 (um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

e) as demais faturas não foram pagas. Ocorre que as faturas apresentadas, demonstram que após a baixa em duplicidade, foram gerados créditos indevidos a parte requerente e, posteriormente, foi devidamente cobrado este valor, o que confirma a existência de cobrança devida. Percebe-se que o requerido de fato lançou 2 (duas) vezes um único pagamento, o que foi estornado como crédito na fatura posterior. Em decorrência disto, não houve cobrança indevida, mas licita dentro do exercício regular contratado. Ademais, em que pese a alegação do autor de que a requerida o orientou ao pagamento mínimo da fatura de 15/04/2018 (R$ 954,00 reais), este não trouxe aos autos provas que abrangessem a sua tese, tais como o protocolo de atendimento’ (sic).

Pelos aspectos delineados na sentença e bem apreciados pela perspicácia do julgador que a subscreveu, trilhando no mesmo entendimento, tem-se que o conjunto probatório formado dentro dos autos, não reside como constatar que a cobrança feita pela instituição financeira padece de ilegalidade e, estando em conforto jurídico com o estabelecido no art. 188, inciso I, do CC, exercício regular de um direito, não reside como albergar os fundamentos recursais e, de conseqüência, a sentença deve permanecer hígida para produzir seus jurídicos e regulares efeitos.

Bem a propósito, colaciono o seguintes julgado oriundo do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPROVAÇÃO - PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS - INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO.- Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.- Se o autor nega a existência de relação jurídica, cabe ao réu a comprovação do contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que demonstrem ter o primeiro celebrado contrato válido. Afinal, seria impossível o requerente comprovar que não contratou com o requerido, eis que se trata de prova de fato negativo absoluto, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".- Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de catão de crédito, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento das faturas, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte do réu". (Apelação Cível 1.0024.14.017845-0/001, Relator Desembargador Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016).

Assim, estando a decisão recorrida de acordo com os dispositivos legais citados, de acordo com precedentes jurisprudenciais, não divisando qualquer dose de ilegalidade e sim o exercício regular do direito, a pretensão recursal soçobra.

Com tais considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Por imposição do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade de acordo e na forma do § 3º, do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021